Tribunal: TJMT
Processo: 1005468-67.2024.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005468-67.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 019.102.813-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), DROGARIA SAO PAULO S.A. - CNPJ: 61.412.110/0565-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 019.102.813-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No: 1005468-67.2024.8.11.0045.

ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE.

RECORRENTE: município de LUCAS DO RIO VERDE.

RECORRIDOs: ANTÔNIA DOS SANTOS e estado de mato grosso.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
9 a 13/4/2026.

Ementa
DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA GESTÃO PLENA E NA CIB/MT. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ENTE MUNICIPAL DO POLO PASSIVO. RESERVA DO POSSÍVEL NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo ente municipal contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente os reclamados ao fornecimento dos medicamentos Mesalazina 500 mg e Mesalazina 800 mg.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza o direcionamento da obrigação exclusivamente ao Estado em razão do suposto alto custo dos medicamentos; (ii) estabelecer se a participação do município na CIB/MT e na gestão plena do SUS o vincula solidariamente ao fornecimento dos fármacos; e (iii) determinar se a reserva do possível constitui fundamento idôneo para afastar a obrigação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação das ações e serviços de saúde (CF, arts. 23, II, e 196), permitindo ao usuário acionar qualquer deles.

O Tema 793 do STF (RE 855.178/SE) afirma que a solidariedade não impede a inclusão de qualquer ente no polo passivo nem autoriza a exclusão daquele escolhido pela parte autora, competindo ao Judiciário apenas direcionar o cumprimento e assegurar eventual ressarcimento entre os entes.

O município integra a Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Mato Grosso, participa da pactuação e do financiamento das ações de saúde, recebe recursos estaduais e exerce gestão plena dos serviços, o que reforça seu dever solidário no fornecimento dos medicamentos.

A alegação de que certos medicamentos seriam de responsabilidade “primária” do Estado não afasta a responsabilidade solidária perante o cidadão nem impede que o município figure no polo passivo.

A reserva do possível e as limitações orçamentárias não constituem óbice ao cumprimento do direito fundamental à saúde, cuja eficácia é imediata (CF, art. 5o, §1o); inexiste comprovação de impossibilidade fática ou financeira específica.

Estão comprovados a necessidade e a imprescindibilidade dos medicamentos por prescrição médica, bem como a hipossuficiência da autora e o risco grave decorrente da ausência de tratamento.

Eventual ressarcimento entre os entes deve ser buscado em momento posterior, não podendo prejudicar a efetividade do direito à saúde.

Mantém-se a sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou solidariamente os reclamados ao fornecimento dos medicamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde autoriza a permanência do município no polo passivo, ainda que o medicamento seja considerado de alto custo.

A participação do município na CIB/MT e a adoção da gestão plena consolidam sua obrigação solidária no fornecimento de medicamentos pactuados.

A reserva do possível não afasta o dever estatal de assegurar o acesso a tratamento médico essencial comprovado por prescrição e laudo circunstanciado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, §1o, 6o, 23, II, e 196; Lei 8.080/1990, art. 14-A; Decreto 7.508/2011, art. 30, II; CNGC/MT, art. 236; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, RE-AgR 393.175/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.12.2006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo município de Lucas do Rio Verde contra decisão monocrática (ID 336692963), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente os reclamados ao fornecimento dos medicamentos Mesalazina 500 MG e Mesalazina 800 MG.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta: a) responsabilidade primária do Estado pelo fornecimento de medicamentos de alto custo; b) aplicação do Tema 793/STF para direcionamento da obrigação; e c) limitações orçamentárias e reserva do possível.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (IDs 336929968 e 339663387), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público opinou, também, pelo não provimento do recurso (ID 350412379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central reside na tentativa do município de se eximir da responsabilidade solidária pelo fornecimento dos medicamentos, sob o argumento de que se trataria de medicamentos de alto custo, cuja responsabilidade primária seria do Estado.

A tese não prospera.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) estabelece, de forma inequívoca, a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde (arts. 23, II, e 196).

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 (RE 855.178/SE), fixou a seguinte tese:

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

No julgamento dos Embargos de Declaração (RE 855.178 ED/SE), o STF esclareceu que: a) a solidariedade não impede a inclusão de qualquer ente no polo passivo por opção da parte autora; b) o direcionamento primário ao ente responsável não implica exclusão dos demais; c) a responsabilidade é solidária perante o cidadão (
ad extra
) e subsidiária entre os entes (
ad intra
); e d) o ente que cumprir a obrigação tem direito ao ressarcimento.

Conforme voto do Min. Edson Fachin:

"
Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde
".

Portanto, a jurisprudência do STF é cristalina: a solidariedade
não
afasta o direcionamento primário,
mas também não autoriza a exclusão do ente trazido ao processo pela parte autora
.

Aspecto fundamental que reforça a responsabilidade do ente municipal é sua
participação ativa
na Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Mato Grosso (CIB/MT).

Conforme documentação dos autos e informações públicas da Secretaria de Estado de Saúde, o município de Lucas do Rio Verde: a) participa ativamente das reuniões mensais da CIB/MT, foro de negociação e pactuação entre gestores estaduais e municipais (art. 14-A, Lei 8.080/90); b) atua na pactuação de ações de saúde de média e alta complexidade; c) recebe cofinanciamento estadual para execução de serviços de saúde pactuados; d) sedia reuniões da própria CIB/MT, conforme calendário oficial; e e) adotou voluntariamente o modelo de "
gestão plena
", assumindo a responsabilidade por todos os serviços de saúde em seu território,
em contrapartida ao recebimento de recursos financeiros
.

A Lei 8.080/90 estabelece que as Comissões Intergestores são foros de negociação para decidir sobre "
aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS
" (art. 14-A, parágrafo único, I).

O Decreto 7.508/2011 dispõe que as Comissões Intergestores "
pactuarão a organização e o financiamento das ações e serviços de saúde
" (art. 30, II).

Ora, se o município participa ativamente da CIB/MT, pactuando a organização e o financiamento das ações de saúde,
recebendo recursos para tanto
, e
assumindo voluntariamente a gestão plena
,
não pode pretender se eximir da responsabilidade solidária sob o argumento de que determinados medicamentos seriam de "
alto custo
" ou de "
responsabilidade exclusiva do Estado
".

Conforme destacado pelo Estado em suas contrarrazões (ID 339663387, pág. 19):

"
No caso do Estado de Mato Grosso, todos os 141 municípios adotaram gestão plena de todos os serviços da saúde pública, por meio da Comissão Intergestores, de modo que são os Municípios os entes competentes para contratarem e fornecem o serviço demandado, recebendo, em contrapartida, recursos estaduais
".

O município invoca, ainda, o princípio da reserva do possível e limitações orçamentárias. Contudo, o argumento
não
prospera.

O direito à saúde é direito fundamental (CF, arts. 6o e 196), de aplicabilidade imediata (CF, art. 5o, § 1o), e não pode ser relativizado por critérios meramente orçamentários.

O STF tem jurisprudência consolidada:

"
O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado
" (STF - RE-AgR: 393175 RS, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 12/12/2006, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524).

No caso concreto: 1) a necessidade dos medicamentos está comprovada por prescrição médica e laudo circunstanciado; 2) a hipossuficiência da autora está demonstrada (assistida pela Defensoria Pública); e 3) há risco de complicações graves, incluindo hemorragia, colite tóxica, câncer de intestino e óbito.

Necessário esclarecer que, a condenação solidária não impede que o município, caso entenda ter suportado ônus financeiro que seria de responsabilidade primária do Estado, busque o ressarcimento na via administrativa ou judicial.

Conforme o Tema 793/STF, "
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Eventuais questões de ressarcimento devem ser resolvidas posteriormente, sem prejuízo do direito fundamental da autora ao fornecimento imediato dos medicamentos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026